Tribunal: TJBA
Processo: 8003403-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003403-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA DANTAS DA LUZ SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS RAPHAEL VITAL SANTOS, THAYLLA DE LIMA QUEIROZ

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ENDOSCÓPICA DE COLUNA. HÉRNIA DISCAL VOLUMOSA E COMPRESSIVA. RISCO DE SEQUELA NEUROLÓGICA DEFINITIVA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com o objetivo de compelir a operadora a autorizar e custear procedimento cirúrgico de descompressão do canal medular e discectomia endoscópica, indicado por médico assistente em razão de hérnia discal volumosa e compressiva em L5-S1, com risco de sequela neurológica definitiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie, em caráter de urgência, o procedimento cirúrgico prescrito à agravante, diante da alegação de risco de dano neurológico irreversível.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo o contrato ser interpretado conforme a boa-fé objetiva, a função social e a finalidade assistencial da avença.

4.

O relatório médico acostado aos autos indica quadro de hérnia discal volumosa e compressiva, com dor incapacitante e déficit neurológico sensitivo e motor progressivo, o que demonstra a urgência do procedimento cirúrgico prescrito e o risco concreto de sequela definitiva.

5.

A recusa ou postergação administrativa da autorização, sob justificativa de pendência documental ou necessidade de análise técnica, não pode prevalecer quando há indicação médica expressa e risco de lesão irreparável à saúde da beneficiária.

6.

O procedimento pleiteado possui previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa nº 465/2021, Anexo I, o que reforça a probabilidade do direito e afasta a alegação de ausência de cobertura.

7.

Ainda que se discutisse tratamento não expressamente previsto no rol, a Lei nº 14.454/2022 conferiu ao Rol da ANS natureza de referência básica, admitindo cobertura quando houver prescrição médica fundamentada, evidência científica ou recomendação técnica idônea.

8.

Cabe ao médico assistente, responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, definir a técnica cirúrgica adequada ao caso concreto, não podendo a operadora substituir a indicação terapêutica sem fundamento técnico suficiente e sem assegurar alternativa eficaz e tempestiva.

9.

A urgência médica está amparada pelo art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que impõe a cobertura obrigatória nos casos de emergência caracterizados por risco de lesões irreparáveis ao paciente, conforme declaração do médico assistente.

10.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem prejuízo de posterior revisão, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que a operadora autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o procedimento cirúrgico de descompressão do canal medular e discectomia endoscópica, conforme prescrição médica, em hospital integrante da rede credenciada, incluindo materiais, insumos, OPMEs, honorários, despesas hospitalares e demais itens necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Havendo prescrição médica fundamentada e risco de sequela neurológica irreversível, é cabível a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie cirurgia de coluna indicada ao beneficiário. 2. A operadora de plano de saúde não pode postergar tratamento urgente sob justificativa administrativa quando a demora puder acarretar lesão irreparável ao paciente. 3. A multa diária é medida adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, I, 14 e 51; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13, e 35-C, I; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 8002675-65.2019.8.05.0146, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 23.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003403-15.2026.8.05.0000
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, 21 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII